Tribunal: TJDFT
Processo: 0756903-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0756903-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: AGENOR NOGUEIRA DE SOUSA, DELZUITA NERES DE SOUSA DESPACHO Cuida-se de PETIÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de deferimento de efeito suspensivo ao recurso de apelação cível interposto contra a sentença que, nos autos do processo no 0733476-42.2025.8.07.0001, revogando tutela de urgência deferida aos requerentes no curso do processo, julgou improcedentes os pedidos por ele formulados (ID 79890791). Consta dos autos que os ora requerentes ajuizaram ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, contra a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (ASSEFAZ), com o objetivo de que a requerida fosse compelida a manter os autores no plano de saúde por ela administrado até a alta médica ou suspensão do tratamento (processo no 0733476-42.2025.8.07.0001). Explicaram ser pacientes oncológicos (com câncer em fase metastática), e dependentes do plano de saúde do filho do casal, Amauri Nogueira de Souza, Delegado de Polícia do Distrito Federal, órgão que mantinha convênio com a Assefaz. Informaram que o convênio findou em 31/03/2025, acrescentando terem sido comunicados de que o plano seria cancelado no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da notificação (ocorrida em 12/05/2025), concluindo que ficariam descobertos nos respectivos tratamentos a partir de então. Foi-lhes deferida a tutela de urgência para que “a ré FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA ASSEFAZ mantenha os autores AGENOR NOGUEIRA DE SOUSA e DELZUITA NERES DE SOUSA como beneficiários do plano de saúde, nas mesmas condições anteriormente contratadas, mediante o pagamento regular das mensalidades, até que sobrevenha alta médica ou suspensão dos respectivos tratamentos por decisão dos médicos assistentes, sob pena de fixação de multa diária” (ID 79890792 – Págs. 36/38). Na sentença do referido processo, a tutela de urgência foi revogada, e o pedido dos autores foi julgado improcedente (ID 79890792 – Págs. 215/221). Os ora requerentes interpuseram recurso de apelação, com pedido de efeito suspensivo, requerendo, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a condenação da ré a manter os requerentes no plano de saúde, ou, em caráter subsidiário, a nulidade da sentença (ID 79890792 – Págs. 224/235). Os autos do processo no 0733476-42.2025.8.07.0001 se encontram na instância de origem, tendo sido a parte ré intimada para a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação interposto (ID 79890792 – Pág. 236). Com a finalidade de assegurar a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, as partes apresentaram neste Tribunal a petição que ora se examina. Relatam a impossibilidade material e jurídica de serem incluídos como dependentes do convênio do GDF-SAÚDE-DF (atual convênio médico de Amauri Nogueira de Souza, em substituição ao convênio da Assefaz), explicando que “o regulamento do GDF-SAÚDE-DF e o próprio INAS não admitem a inclusão de ASCENDENTES (pais) como dependentes do servidor”, o que, segundo os requerentes, reforça a necessidade de manutenção da tutela de urgência antes deferida e de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Concluem que estão desassistidos no tratamento médico a que estão submetidos. É o relatório. Passo à análise do cabimento do pedido no plantão judicial. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário, in verbis: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” A hipótese dos autos não se enquadra entre aquelas que admitem a excepcional atuação do plantão judicial, destinado a impedir o perecimento de direito cujo resguardo não possa ser buscado em tempo hábil, no horário normal de expediente forense. O recurso de apelação foi interposto em 05/12/2025, tendo sido possível o ajuizamento de petição para a concessão de efeito suspensivo ao recurso desde então (conforme o artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil), inclusive, em data anterior ao início do recesso judiciário, circunstância que acaba por mitigar a própria alegação de urgência e de risco imediato de perecimento do direito. Dispõe o artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; [...] § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Diante do exposto, não havendo risco de perecimento de direito e não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o regular expediente forense, deixo de apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Encaminhem-se os autos ao Relator. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura